Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720098-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO CUNHA OTTERO AGRAVADO: LEILA KATIA DE SOUSA LUCENA, FELIPE LUCENA OTTERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Cláudio Cunha Ottero em face da r. decisão (ID 26730562) que, nos autos da Ação de Interdição ajuizada por Leila Kátia de Sousa Lucena em desfavor do filho Felipe Lucena Ottero, acolheu o pedido suscitado pelo Ministério Público e declinou da competência para uma das Varas de Família da Comarca de São Paulo/SP. O Agravante, que é genitor do Interditando, em suas razões (ID 26729705) sustenta, em resumo, que o pedido ministerial fere o preceito constitucional do princípio do juiz natural e o disposto no caput do art. 46 do CPC/15. Pontua não haver nos autos a manifestação das partes e a efetiva demonstração de prejuízo com a mudança de domicílio do Interditando. Defende que a legitimidade do Ministério Público para suscitar a incompetência territorial, prevista no parágrafo único do art. 65 do CPC/15, seria apenas quando atua como parte e não como custos legis, sob pena de suprimir a atuação das partes. Ao final, pede a reforma da decisão para reconhecer a competência da 7a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o julgamento do feito. Ressalte-se não ter havido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, CPC/15). No ID 26880505 o Recorrente noticia a redistribuição dos autos de origem à Comarca de São Paulo/SP. É o breve relato. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, tendo ocorrido a redistribuição da demanda à Comarca de São Paulo, ainda que houvesse decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento adotado ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. COMPETENCIA FIRMADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO. 1. Conforme já mencionado em decisão anterior, a decisão proferida pelo e. STJ, expondo entendimento diverso desse e. relator quanto à questão da admissibilidade do Agravo de Instrumento por matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, refere-se, exclusivamente, quanto ao conhecimento do recurso. 2. Superada a fase de conhecimento do recurso, avança-se, quando possível, em direção ao mérito para seu julgamento. 3. Nesse ponto, verificou-se que os autos originários foram encaminhados e tramitam em vara de tribunal diverso desse e. TJDFT, de forma que a decisão que aqui fosse proferida não teria competência para interferir no processo que lá tramita. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.” (Acórdão 1281292, 07092736320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. E, mesmo que o d. Juízo para onde foram os autos redistribuídos suscitasse conflito de competência, a questão seria julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos, nos termos do art. 105, I, d, da CF/88. Portanto, com a remessa dos autos, não há mais utilidade no julgamento do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, pois prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator